Tribunal: TJDFT
Processo: 0700386-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO LITIGIOSA DE UNIÃO ESTÁVEL CUMULADA COM PARTILHA DE BENS E FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE RÉPLICA. COMANDO NÃO ATENDIDO PELA AUTORA. PEDIDO DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO. ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. REGRESSÃO NOS ATOS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto contra decisão proferida nos autos da ação de dissolução litigiosa de união estável, que reconheceu a preclusão do prazo para manifestação em réplica. 1.1. Nesta sede recursal, a agravante pleitea o efeito suspensivo ativo para que sejam suspensos os efeitos da decisão agravada. No mérito, requer a reforma da decisão para que prevaleça o seu direito de juntar a réplica à contestação.
2. O feito de origem refere-se à ação de dissolução litigiosa de união estável com pedido liminar de alimentos provisionais. 2.1. O magistrado, durante a marcha processual, proferiu decisão em 07/11/2023, determinando a intimação da parte autora para apresentação de réplica no prazo legal, o qual findaria em 01/12/2023. 2.2. Conforme dispõe o artigo 350 do CPC, é permitida a juntada de documentos com a réplica, especialmente quando visa contrapor alegação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo de seu direito, deduzido pela parte adversa na contestação. 2.3. Ocorre que, no caso dos autos, não há se falar em cerceamento de defesa na hipótese em que a parte autora é intimada, para apresentar réplica e, posteriormente, para especificar as provas que entender necessárias, mas deixa de se manifestar quanto ao primeiro comando judicial. 2.4. Isso porque, correndo prazo para apresentação de réplica, a agravante se limitou a juntar petição requerendo o prosseguimento do feito. 2.5. Dessa forma, o que se verifica não é ausência de intimação da parte, o que poderia eventualmente ensejar cerceamento de defesa, mas sim que, mesmo intimada, a parte deixou de responder o que foi requerido pelo magistrado. E mais: a agravante juntou petição de especificação de provas.
3. A réplica não se trata de peça essencial à definição dos limites da lide, como são a inicial e a contestação, muito menos obsta o juízo de colher as provas trazidas por quaisquer dos litigantes, se as reputar necessárias à solução da lide. 3.1. Precedente: “(...) a ausência de réplica ou o seu oferecimento de modo intempestivo não tem o condão de tornar incontroverso os fatos alegados pela ré nos seus embargos à ação monitória. (...)” (07053861620198070007, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 3/7/2020). 3.2. Por fim, cumpre ressaltar que a decretação de nulidade ou a reforma da decisão demanda a demonstração de efetivo prejuízo por quem a alega, consoante apregoam os princípios da instrumentalidade das formas e da pas de nullité sans grief, nos moldes do artigo 282 do CPC. 3.3. Além disso, conforme previsto no artigo 435 do CPC, a parte agravante poderá, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. 3.4. Diante de todo o exposto, impõe-se a manutenção da decisão agravada.
4. Agravo de instrumento improvido.